Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705492-03.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ANDREIA YAMIM RODRIGUES DA CUNHA em face da r. sentença de ID 53735161 prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos ação de conhecimento, ajuizada pela apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recurso foi interposto desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento (ID 53735163). Ademais, a recorrente não formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça, nesta instância recursal. Ora, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição da apelação, deverá o apelante comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Desta feita, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora